Tribunal: TJMT
Processo: 1030380-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030380-82.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BMC HYUNDAI S.A. - CNPJ: 14.168.536/0012-88 (EMBARGADO), RODRIGO ANDRES GARRIDO MOTTA - CPF: 003.407.609-31 (ADVOGADO), BRAULIO DA SILVA FILHO - CPF: 012.961.968-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – MANDADO DE SEGURANÇA – VERIFICADO VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ACERCA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECONHECIDA A NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão de id. 110557952, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, e retificou em parte a sentença mantendo-se a concessão da segurança para determinar: (i) que a autoridade impetrada proceda à intimação da decisão proferida nos autos do processo no 5523155/2018 e conceda a restituição do prazo para a interposição do recurso voluntário; (ii) a suspensão do crédito tributário discutido no processo administrativo 5523155/2018, nos termos do artigo 151, III, do CTN; (iii) que a autoridade impetrada se abstenha de negar a concessão da Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e Não Tributária junto à SEFAZ e à PGE, desde que o impedimento se dê em razão do débito apontado na ação mandamental de base.

Alega que acórdão restou omisso, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de modo a sanar o vício apontado,
atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões apresentadas (id. 113948980).

É O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão de id. 110557952, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, e retificou em parte a sentença mantendo-se a concessão da segurança para determinar: (i) que a autoridade impetrada proceda à intimação da decisão proferida nos autos do processo no 5523155/2018 e conceda a restituição do prazo para a interposição do recurso voluntário; (ii) a suspensão do crédito tributário discutido no processo administrativo 5523155/2018, nos termos do artigo 151, III, do CTN; (iii) que a autoridade impetrada se abstenha de negar a concessão da Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e Não Tributária junto à SEFAZ e à PGE, desde que o impedimento se dê em razão do débito apontado na ação mandamental de base.

Por oportuno, confira-se trechos do voto deste relator:

“No caso dos autos, a impetrante trouxe aos autos o andamento do processo, bem como o extrato da tela de seu domicílio tributário eletrônico, onde se verifica não haver qualquer intimação por meio do DTE acerca da decisão que indeferiu o requerimento administrativo.

Assim, o impetrante comprovou a violação aos princípios do contraditório,

ampla defesa e devido processo legal, eis que, não foi notificado pelo sistema eletrônico DTE, o que impossibilitou a interposição de recurso voluntário e tornou imutável a decisão no âmbito administrativo.

Ora, é certo que o lançamento tributário se completa, tornando-se eficaz,

somente depois de transcorrido o prazo legal sem a apresentação de defesa administrativa, desde que notificado o sujeito passivo.

De rigor, portanto, que seja feita uma nova comunicação, anulados os atos subsequentes à notificação irregular – consequentemente, suspensa a exigibilidade do crédito tributário discutido no procedimento, nos termos do art. 151, III, do CTN - e aberta oportunidade para nova manifestação, para que possa exercer, na plenitude, o exercício do direito constitucional de ampla defesa”.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Do que consta do v. Acórdão embargado, a fundamentação lá exposta é suficientemente clara, portanto, não há qualquer vício a ser sanado.

Ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece da omissão, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. (TJMT - N.U 0016778- 04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Cabe ressaltar que os embargos de declaração opostos para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022, I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É COMO VOTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022